Tribunal: CARF
Processo: 19515.720120/2012-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PEDRO RINALDI DE OLIVEIRA LIMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-12-11

Inteiro teor:
S3-C2T1
S3-C 2T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
19515.720120/2012-05 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
3201-007.432 – 3a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
22 de outubro de 2020 Recorrente
Recorrente
ENFIL S/A CONTROLE AMBIENTAL Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007, 01/07/2007 a 30/11/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INTEMPESTIVIDADE.
Não observado o prazo legal previsto no arcabouço legal do processo
administrativo fiscal para protocolo do recurso, este não deve ser conhecido em
razão da intempestividade.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em não conhecer do Recurso, em razão de
sua intempestividade.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Roberto Duarte Moreira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Hélcio Lafeta Reis,
Leonardo Vinicius Toledo de Andrade, Mara Cristina Sifuentes, Laercio Cruz Uliana Junior,
Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Marcio Robson Costa, Pedro Rinaldi de Oliveira
Lima, Paulo Roberto Duarte Moreira (Presidente).
Relatório

O presente procedimento administrativo fiscal tem como objeto o julgamento do
Recurso Voluntário de fls. 4620 apresentado em face da decisão de primeira instância, proferida
no âmbito da DRJ/RJ de fls. 4587, que negou provimento à Impugnação de fls. 4361,
apresentada em face do Auto de Infração de Pis de fls. 4354.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.720120/2012-05
Fl. 4648
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3201-007.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720120/2012-05

Por bem descrever os fatos, matérias e trâmite dos autos, transcreve-se o relatório
apresentado na decisão de primeira instância:

“Trata o presente processo de auto de infração de PIS (fls. 4.351/4.357),
Não-cumulativo, relativa ao período de janeiro de 2007 e julho de 2007 a novembro de
2007, nos valores abaixo discriminados:
Contribuição R$ 220.351,47
Juros de Mora R$ 98.704,19
Multa........................................R$ 165.263,58
Total............................................R$ 484.319,24
De acordo com o Termo de Constatação Fiscal (fls. 4.291/4.323) foram apuradas as
seguintes irregularidades:
Suspensão das contribuições; A suspensão está fundamentada no RECAP instituído pela
Lei no 11.196/2005 e regulamentada pelo Decreto no 5.649/2005 e disciplinada pela IN
SRF no 605/2006, contudo, constatouse que não constou a expressão “Vendas com
suspensão” em diversas Notas. Também se constatou que foram realizada vendas com
suspensão para a SMS DEMAG LTDA que não está habilitada no RECAP. Além disso,
aplicouse indevidamente o benefício da suspensão à receita de serviço, o que não está
previsto na legislação do RECAP.
Verificouse que outras vendas com suspensão possuíam as seguintes irregularidades:
1) Em algumas operações com a Gerdau não constou a expressão “venda efetuada com
suspensão...”
2) Algumas operações com a Thyssenkrupp não possuem o benefício da suspensão por
se tratar de venda de serviços.
Ø Crédito na Compra de Insumos Foram efetuadas glosas de crédito de origem não
comprovada e originários de Notas Fiscais de Simples faturamento para entrega futura.
Neste último caso, somente é possível a apuração de crédito quando do recebimento da
mercadoria. Cita a Solução de Consulta no 50 de 2004.
Ø Estorno de Crédito por Devoluções a Fornecedores; Não foram estornados os créditos
decorrentes da devolução de mercadorias em junho de 2007.
Ø Erros nos cálculos das bases de contribuições Foram efetuados estornos indevidos na
base de cálculo por exclusão em duplicidade do valor do IPI de diversas Notas Fiscais
de 31/03/2007.
O contribuinte apurou indevidamente a maior, os créditos de contribuições decorrentes
da compra de insumos realizados pela Filial Rio de Janeiro, no mês de agosto de 2007,
tendo vista que usou como base um livro não oficial (depois substituído), que não se
encontrava de acordo com os registros contábeis, conforme confirmou em 19/05/2011,
em resposta à intimação de 11/05/2011.
Ø Crédito de serviços utilizados como insumos Foram apurados créditos nas aquisições
de serviços e bens que não se enquadram no conceito de insumos aplicados ou
consumidos diretamente na produção ou fabricação de bens destinados a venda e na
prestação de serviços, tais como: fotografia, consultoria, reparação de computadores,
tradução, representação comercial, transporte de passageiros, apoio administrativo,
serviço em informática, impressão de material publicitário, assessoria contábil,
digitação, processamento de dados, preparação de documentos, hospedagem, editoração
gráfica, gastos com veículos, motoboy, taxi, digitalização, programação de
computadores, impressão, arquivo externo, serviços de escritório em geral e outros.
Fl. 4649
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3201-007.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720120/2012-05

A interessada foi cientificada em 23/01/2012 e apresentou impugnação (fls.
4.361/4.375) em 22/02/2012, alegando em síntese:
1) Venda com suspensão a SMS DEMAG LTDA A SMS atua como administradora do
contrato firmado entre Enfil e a GERDAU que é habilitada (ADE no 46 de 2009).
2) Das Notas de Serviços com suspensão As Notas Fiscais de Serviços de no 25, 26, 30,
32, 33, 34, 35, 36, 37, 40, 44, 45, 46, 47, 56, 1 e 2 mencionadas no Anexo 01, não
estavam com PIS e COFINS suspenso, já que é possível constatar no corpo das Notas
que houve o destaque das contribuições retidas.
3) Das Notas sem indicação da expressão “Venda com suspensão...”
Tratase de descumprimento pela falta de mera obrigação auxiliar ao benefício do
RECAP, que não descaracteriza a suspensão, podendo ensejar eventual multa por
descumprimento de obrigação acessória.
O art. 14 trata da exigência do PIS e da COFINS suspensos nos casos do §4o, que trata
da não incorporação do bem ao ativo imobilizado da beneficiária do RECAP, ou nos
casos em que a beneficiária não cumprir os requisitos do art. 13 da Lei no 11.196/2005.
Em observância do princípio da verdade material, já que o fato gerador do benefício do
RECAP ocorreu e as beneficiárias do RECAP, neste caso, GERDAU e
THISSENKRUPP tem o direito de adquirir bens para o seu ativo imobilizado com a
suspensão, pois, cumprem os requisitos do art. 13 da Lei 11.196/2005 e possuem o ADE
que as habilitam.
A legislação pretende beneficiar as adquirentes dos bens, ou seja, não é a vendedora do
bem que desfruta do benefício do Recap, pois apensa retira de seu preço final os custos
com o PIS e a COFINS, portanto, quem deve figurar na autuação são as beneficiárias do
Recap.
4) Notas Fiscais de Simples Faturamento para entrega futura A Enfil é uma empresa que
tem por objeto principal a comercialização e a fabricação de sistemas de tratamento
ambiental de água e ar. Esses sistemas são verdadeiros prédios, cuja montagem
necessita de obra de construção civil e muitas vezes necessita adquirir materiais de
terceiros quando ainda não tem espaço no local da montagem para o recebimento dos
materiais adquiridos.
Os materiais são vendidos pelo fornecedor/adquiridos pela impugnante efetivamente no
momento do primeiro faturamento, pois os materiais já estão prontos para entrega, ou
seja, já estão industrializados, apensa a impugnante não possui espaço para recebêlos, o
que ocorre quando da efetiva entrega. Inclusive, conforme se verifica das Notas Fiscais
correspondentes, já há incidência do IPI nesta etapa de faturamento da venda (DOC.
08).
A propriedade do material já é transferida à Impugnante do 1o faturamento, pois se trata
de “venda com entrega futura”, ocasião em que a impugnante já inicia as negociações
de revenda do material adquirido, e não de “compra futura”, como quis caracterizar o
fiscal por meio da Solução de Consulta no 50/2004.
Cita as Soluções de Consulta no 88/2001 e no 205/2004.
Acrescenta que a diferença das datas da nota de faturamento para as notas de remessa
efetiva há, no máximo, intervalo de 2 meses, não causando qualquer prejuízo ao fisco.
Além disso, a fiscalização glosou o crédito na data do faturamento, mas não considerou
o crédito no mês de recebimento. Em alguns casos, o faturamento ocorreu no mesmo
mês da entrega, conforme se verifica das notas de número 20250 e 20307 (Vibropac),
26682, 26747,26748 e 27009 (Edra), 42241 e 41842 (SincroBelt)
e 92998 e 94510 (Wirex Cable).
5) Do cerceamento de defesa (itens 44b, 45 e 46 a do Termo de Constatação)
Nos itens citados não há elementos suficientes para que o contribuinte possa se defender
resultando em evidente cerceamento do direito de defesa. Ante a completa inexistência
Fl. 4650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3201-007.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720120/2012-05

dos elementos necessários à presente autuação, haja vista a inexistência de
individualização dos erros apontados pela autoridade fiscal e seus respectivos
montantes, bem como a capitulação de infração que não demonstrou ter efetivamente
ocorrido, a Impugnante não possui as mínimas condições de exercer seu direito de
defesa constitucionalmente assegurado, sendo, portanto, nulo o auto de infração.
6) Da apuração a maior dos créditos da filial Rio de Janeiro Também houve
cerceamento de defesa, pois o fiscal se limitou a alegar que o Livro da filial do Rio de
Janeiro seria “não oficial” e não indicou os dispositivos legais feridos.
Ademais, tratase de alegação sem qualquer comprovação por parte do Fiscal, pois a
impugnante apresentou os livros da filial do rio, todos oficiais e aptos a demonstrar a
situação fiscal da Filial. A substituição mencionada pelo fiscal está relacionada à
escrituração errônea de uma Nota Fiscal, que gerou a necessidade de correção do
lançamento.
Porém, frisese que tal lançamento errôneo apenas ocorreu no Livro da Filial Rio, sendo
que não foi incluído na contabilidade da Matriz, não havendo motivo para o estorno
efetuado pelo Fiscal.
7) Glosa de aquisições por não se enquadrarem no conceito de insumos.
A interessada alega que a legislação não traz o conceito de insumo, e que o conceito a
ser utilizado é o do art. 299 do Decreto no 3.000/99 que trata de despesas operacionais.
Cita o acórdão no 20313.045 do CARF.
A seguir a interessada descreve a utilização dos serviços glosados:
a)
Consultoria/assessoria/consultoria
e
projetos/consultoria
técnica/pessoa
física/cálculos/projetos/elaboração de projetos/estudo de projeto Tratamse de serviços
de engenharia para a produção dos sistemas de tratamento de ar e água, de acordo com
as necessidades de cada cliente da impugnante, sem os quais o fornecimento seria
impossível.
b) Inspeção/mãodeobra/ controle de qualidade/serviços de topografia/análise de
água/testes e análises/gerenciamento de projetos/serviço de medição/revisão São
serviços tomados como insumos pela impugnante para o efetivo fornecimento do
sistema de água e ar, já que é necessário uma obra de construção civil para a sua
instalação e funcionamento. A interessada fica responsável pelo sistema até que esteja
em perfeito funcionamento.
c) Materiais (aço inoxidável)/Material isolante Os sistemas de ar e água, por serem
praticamente prédios, ficam instalados em locais externos e para seu bom
funcionamento e durabilidade, devem utilizar materiais inoxidáveis e isolantes,
portanto, necessários à atividade fim da impugnante.
d) Serviços de informática/processamento de dados/reparação de computadores/serviço
de digitação e manutenção de computadores Estão relacionados ao desenvolvimento de
softwares utilizados nos sistemas de ar e água, que são automatizados e necessitam de
leitores computadorizados de concentrações de poluição.
e) Transporte de passageiros/taxi/gastos com veículos/hotel/despesa com viagem.
Tratase de deslocamentos de seus funcionários para supervisão das obras de montagem
dos sistemas fornecidos.
f) Representação comercial/comissão/promoção comercial/agenciamento/comercio
varejista/impressão de material para uso publicitário Os serviços acima são necessários
à atividade a empresa, conforme conceito do artigo 299 do RIR/99, pois a sua atividade
fim é a produção e comercialização dos sistemas de despoluição de ar e água. Sendo
necessários os serviços comerciais.
g) Correio/fotocópias/tradução/apoio administrativo/preparação de documentos/assessoria contábil/serviços de escritório/digitalização/ editoração
Fl. 4651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3201-007.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720120/2012-05

gráfica/motoboy/arquivo
externo/recarga
de
cartuchos/manutenção
ar
condicionado/serviços de telefonia/SESI/ lavanderia/despachante aduaneiro.
Os serviços acima são necessários à atividade a empresa, conforme conceito do artigo
299 do RIR/99, pois a sua atividade fim é a produção e comercialização dos sistemas de
despoluição de ar e água. Sendo necessários os serviços relacionados à área
administrativa são necessárias à empresa.
h) Seguros Referemse ao transporte das peças para o fornecimento dos sistemas
despoluidores, portanto, incluídos no conceito de despesas necessárias do art. 299 do
RIR/99.
Ø Da alegação de boafé A interessada alega ainda que a fiscalização recusou duas vezes
seus arquivos magnéticos por supostas incongruências. Mesmo que retificasse todos os
arquivos, continuaria constando inconsistências já que o Sistema Validador aponta
inconsistências mesmo quando informado o mesmo código de NCM da Nota e nas
informações prestadas.
Assim o auto deve ser cancelado, já que é derivado de incongruências na
compatibilidade dos sistemas, que não acarretou qualquer lesão ou diminuição na
arrecadação.
Ø Do princípio da verdade material A administração está vinculada aos fatos tais como
se apresentam, devendo carrear provas para fundamentar suas decisões. Requer que as
provas juntadas sejam consideradas como amostragem da regularidade de suas
escriturações e pagamentos.
Protesta pela posterior juntada de documento hábil a comprovar o pagamento das
despesas operacionais questionadas pelo auto, já que por serem relativas a exercício
passado há 5 anos, encontramse em arquivos e o contribuinte não teve tempo hábil para
providenciálos antes do protocolo da defesa.
É o relatório.”

A Ementa da decisão de primeira instância foi publicada com o seguinte
conteúdo:

“ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007, 01/07/2007 a 30/11/2007
PROVA. JUNTADA POSTERIOR.
A prova documental deverá ser apresentada na manifestação de inconformidade,
precluindo o direito de a interessada fazêlo em outro momento processual, a menos que
a interessada demonstre, com fundamentos, a impossibilidade de apresentação por
motivo de força maior; refirase a fato ou direito superveniente ou destinese a contrapor
fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
AUSÊNCIA DE PROVAS
Nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, a impugnação deve vir
instruída com as provas das alegações, uma vez que a alegação, por si só, não produz
modificações no lançamento do crédito tributário.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2007 a 31/07/2007, 01/07/2007 a 30/11/2007
INSUMOS. CREDITO. CONCEITO. NÃO-CUMULATIVIDADE.
Os serviços caracterizados como insumos são aqueles diretamente aplicados ou
consumidos na produção ou fabricação do produto. Despesas e custos indiretos, embora
Fl. 4652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3201-007.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720120/2012-05

necessários à realização das atividades da empresa, não podem ser considerados
insumos para fins de apuração dos créditos no regime da não cumulatividade.
RECAP. SUSPENSÃO . HABILITAÇÃO.
A venda com suspensão das contribuições em virtude do RECAP exige que a
compradora seja previamente habilitada ao RECAP e preencha os demais requisitos
legais.
VENDA SUSPENSÃO. REQUISITOS NOTA FISCAL
A ausência do registro na Nota Fiscal da expressão “Venda efetuada com suspensão da
exigência do PIS e da COFINS” descaracteriza a suspensão.
VENDA PARA ENTREGA FUTURA. ADQUIRENTE. MOMENTO. APURAÇÃO
CREDITO NÃO CUMULATIVIDADE
Na aquisição de bens ou serviços que geram crédito da não cumulatividade para
recebimento posterior, o crédito poderá ser apropriado no registro da Nota Fiscal de
Simples faturamento uma vez que já ocorreu o fato jurídico representativo da aquisição.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA.
Não se configura cerceamento de defesa quando a infração está claramente demonstrada
e o contribuinte foi devidamente cientificado, possibilitando que seja apresentada a
correspondente defesa.
DEVOLUÇÃO DE COMPRAS
Ocorrendo a devolução de mercadorias que geraram crédito na aquisição, deve ser
efetuado o estorno do crédito apurado.
IPI. CUSTO. CRÉDITO. NÃO CUMULATIVIDADE
O Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) incidente na aquisição, quando
recuperável, não integra o valor do custo dos bens para fins de apuração do crédito da
não-cumulatividade.
Impugnação Procedente em Parte.
Crédito Tributário Mantido em Parte.”

Em Recurso Voluntário o contribuinte arguiu pela sua tempestividade e reforçou
os argumentos de Impugnação.
Em seguida, os autos foram distribuídos e pautados nos moldes determinados pelo
regimento interno deste Conselho.
Relatório proferido.
Voto

Conselheiro Relator - Pedro Rinaldi de Oliveira Lima.
Conforme a legislação, as provas, documentos e petições apresentados aos autos
deste procedimento administrativo e, no exercício dos trabalhos e atribuições profissionais
concedidas aos Conselheiros, conforme Portaria de condução e Regimento Interno, apresenta-se
este voto.
O processo contém matéria preventa desta 3.a Seção do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais mas não cumpre com os requisitos processuais de admissibilidade em razão
de sua intempestividade.
Fl. 4653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3201-007.432 - 3a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.720120/2012-05

O “Termo de Abertura de Documento” de fls. 4617 informa que o contribuinte
tomou conhecimento do teor do “Acórdão de Impugnação” em 03/12/2014, sendo que
protocolou o recurso somente em 20/01/2015.
A alínea “b”, do inciso III, do § 2.o do Art. 23 do Decreto 70.235/72 estabelece
que a contagem do prazo para apresentação do recurso deve ser iniciada na data em que o sujeito
passivo efetuar consulta no endereço eletrônico a ele atribuído pela administração tributária.
Logo, em que pese o termo de ciência por decurso do prazo de fls. 4643 apontar
que a data da ciência por decurso de prazo ocorreu em 18/12/2014, a contagem já havia sido
iniciada em 03/12/2014, como explicado acima.
Assim, com base no Art. 23 do Decreto 70.235/72, o recurso foi protocolado fora
do prazo permitido (30 dias).
Diante do exposto, vota-se para que o Recurso Voluntário não seja conhecido, em
razão de sua intempestividade.
Voto proferido.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Rinaldi de Oliveira Lima

Fl. 4654
DF CARF MF
Documento nato-digital